Tribunal: TJDFT
Processo: 0736521-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0736521-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAUFMANN, MOTA, KALUME ADVOGADOS AGRAVADO: ZAMIR JOSE TEIXEIRA, BRASILIA PARLAMENTAR E CONSULTORIA LTDA, MINERACAO KENNEDY ONASSIS COMERCIO DE MINERIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, BRASPAR FATHER ETERNAL TRADING LTDA D E S P A C H O Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou mesmo de atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Assim, proceda-se a intimação dos agravados para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator